Tribunal: TJSP
Processo: 1504891-24.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Apelação criminal. Extorsão mediante sequestro. Extorsão. Confronto de normas. O traço diferencial entre as modalidades de extorsão patrimonial é que, naquela mediante sequestro, o agente exige a entrega do patrimônio como condição ou preço da libertação física prometida à vítima que esteja encarcerada em cativeiro. Já na extorsão do artigo 158 do Código Penal, o constrangimento para a entrega do

Ementa:
Apelação criminal. Extorsão mediante sequestro. Extorsão. Confronto de normas. O traço diferencial entre as modalidades de extorsão patrimonial é que, naquela mediante sequestro, o agente exige a entrega do patrimônio como condição ou preço da libertação física prometida à vítima que esteja encarcerada em cativeiro. Já na extorsão do artigo 158 do Código Penal, o constrangimento para a entrega do bem patrimonial realiza-se mediante violência ou grave ameaça diversa do sequestro da vítima. Assim, ainda que os agentes tenham, concretamente, constrangido somente a vítima do sequestro, sob pena de não a libertar ? e ainda que a vítima, assim constrangida, buscasse que seus familiares depositassem o dinheiro, dando-lhes outro pretexto ? tem-se como realizada a conduta típica do artigo 159 do Código Penal. É que a entrega do dinheiro, de todo modo, era o preço para ela, vítima, ver-se resgatada do encarceramento em cativeiro em que se encontrava retida criminosamente pelos agentes da infração.